Tribunal: STF
Processo: AI 236934
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Omissão, contradição
ou obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não
 se admitem embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
 contradição nem obscuridade.
2.       RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Servidor público. Vencimentos. Teto
Remuneratório. Natureza de vantagens pessoais. Questão
infraconstitucional. Agravo regimental improvido. Súmula 280. Não
cabe RE que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se
de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.